Tribunal: STF
Processo: RHC 52120
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
- CRIME CONTINUADO - UNIFICAÇÃO.
Se julgado com sentença condenatória definitiva um dos processos diferentes, a despeito da conexão ou continência entre eles não cabe o trancamento dos demais, aplicando-se, então, o art. 82, in fine do Código Penal.